Tribunal: STF
Processo: HC 256982
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 910.515/PE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), porque, 



    na tarde de 27.11.2012, no Mercado Público de Prazeres, no bairro de Prazeres, neste município de Jaboatão dos Guararapes, o denunciado .JEFFERSON DA SILVA, juntamente com um indivíduo de identidade desconhecida; efetuou disparos de arma de fogo contra a vitima DEYVISON DE ALMEIDA SANTOS, sob ordens de ELIAS SOARES DE LIMA causando-lhe a morte. 



    Narram os autos, que na data, horário e local supracitados, a vítima estava em sua barraca vendendo seus produtos, quando foi surpreendida por dois indivíduos, um de identidade desconhecida, e o denunciado JEFFERSON, os quais efetuaram disparos de arma de fogo contra a mesma, tendo esta sido atingida por vários deles e socorrida para a UPA, onde foram realizados os primeiros socorros, e, em seguida; transferido para o Hospital da Restauração, local em que faleceu três dias depois em decorrência da gravidade dos ferimentos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Decisão do Tribunal do Júri. Alegação de decisão contrária às provas. Agravo regimental improvido.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada, salvo se manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso, pois há elementos probatórios que sustentam a condenação.



    6. O reconhecimento fotográfico e os testemunhos foram confirmados em juízo, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus. 



    7. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório é vedada na via estreita do habeas corpus, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “nenhuma das testemunhas presenciou os fatos, nem houve prova técnica, pericial ou indiciária robusta que sustentasse a condenação”; e (b) “A ausência de produção probatória no julgamento, somada à fragilidade do contraditório exercido pela defesa, comprometeu profundamente a lisura do veredito e feriu a lógica constitucional do devido processo legal penal”.



    Ao final, requer a concessão da ordem “para anular a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, por julgamento contrário as provas dos autos e determinar ao juízo de origem a realização de um novo julgamento”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o acórdão impugnado: 



    [...] não há como se aprofundar no exame das provas produzidas e submetidas aos jurados, haja vista que tal intuito não se compatibiliza com os estreitos limites do habeas corpus. 



    [...] depreende-se do acórdão aqui impugnado o que segue (e-STJ fls. 75-88):



    [...] o órgão colegiado do Tribunal de Justiça, integrado por togados, não pode substituir a valoração da prova feita pelos jurados. A competência reservada ao órgão colegiado do Tribunal de Justiça é restrita a rescisão da decisão quando arbitrária (art. 593, III, CPP). É por isso que, valorado os fatos pelos jurados, a decisão daí decorrente somente poderá ser rescindida quando estiver complementarmente dissociada de qualquer elemento probatório. Havendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito ã soberania I dos veredictos do Tribunal do Júri (CR, art. 5', XXXVIII, "c"). 



    [...]



    Essa tese, acolhida pelos jurados não é desarrazoada ou, na expressão da Lei, manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que a testemunha Claudia Gomes da Silva declarou em juízo ter ouvido do seu marido que o apelante, conhecido como "Tito", foi o mandante do crime, ressaltando, ainda, que o recorrente havia pedido a ele para praticar o homicídio. 



    [...] 



    Consigne-se, por oportuno, que, ainda que se entendesse pela invalidade do reconhecimento fotográfico e do depoimento prestado em delegacia pela testemunha Claudia Gomes da Silva - o que não é o caso, já que, conforme visto, a referida testemunha confirmou em juízo as informações prestadas na fase inquisitorial, esclarecendo, ainda, que reconheceu o apelante por meio de uma fotografia exposta na tela do computador da autoridade policial' - não se poderia deduzir que a decisão pela condenação foi contrária à prova produzida. Isso porque é razoável concluir que o Júri pode ter optado pela condenação do acusado a partir dos outros elementos indicados acima, que demonstram a plausibilidade da tese da acusação. 



    Logo, há que se concluir que a decisão dos jurados não está dissociada da prova colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório, o que impõe a sua manutenção, sob pena de desrespeito ou afronta à "soberania dos veredictos" do Tribunal do Júri (CR, art. 5º , inc. XXXVII, "c")."



    Ora, nos termos da orientação desta Corte de Justiça, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório [...]" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 



    Da leitura do acórdão aqui impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem analisou, dentro da competência da Corte em sede recursal, a plena existência de conjunto probatório apto a suportar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, de modo que não se vislumbra, no caso, a presença de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício, notadamente quando, para infirmar a conclusão da Corte de origem, seria necessária sensível incursão no acervo fático-probatório existente, procedimento sabidamente vedado na estreita via do habeas corpus, como já referido anteriormente. 



    Em resumo, a doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Tribunal do Júri para decidir entre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita. 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente